Tribunal: TJBA
Processo: 8005529-25.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005529-25.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONAS VALIENSE SIMOES FERREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, FABIO SOUZA BATISTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO "APLIC. INVEST FÁCIL". RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 – Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a inexistência da contratação do serviço bancário “Aplic. Invest Fácil”, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e fixando indenização por danos morais.

2 – Inexistente prova inequívoca de consentimento do consumidor para a adesão ao serviço, configurada a falha na prestação do serviço bancário, justificada a manutenção integral da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005529-25.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
JONAS VALIENSE SIMOES FERREIRA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.